Tribunal: STJ
Processo: 1011001-94.2023.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998360 - SP(2025/0272137-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: ANGELA DAIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
EMBARGADO
: EDNA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: FÁBIO MALDONADO - SP217486
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do
o recurso de
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: e03f4dd3-d61b-4497-bc43-7c271922dbf8

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: e03f4dd3-d61b-4497-bc43-7c271922dbf8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998360 - SP(2025/0272137-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: ANGELA DAIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
EMBARGADO
: EDNA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: FÁBIO MALDONADO - SP217486
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do
o recurso de
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por ANGELA DAIANA DOS
SANTOS, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte Superior, assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AÇÃO
COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DAPRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO,ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOSFUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA
DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos
932, III, do
e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade,
CPC/15
deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão
Documento eletrônico VDA55261615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:06
Código de Controle do Documento: 1770dc33-eb43-4c22-b1cd-14a87843f0fa

que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da
Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de
dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da
decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
Nos presentes aclaratórios (fls.
e-STJ), a parte embargante
392/393,
repisa a tese de viabilidade do recurso especial, requerendo, assim, a reforma do

acórdão ora atacado.
Impugnação apresentada às fls. 399 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois não
demonstram a existência de qualquer vício a macular o acórdão embargado.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do
os embargos de
1.
CPC/15,
declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material. Com efeito, consoante julgado proferido
pela colenda Corte Especial do STJ, "a vedação constante do
§ 3o, do
art. 1.021,
CPC não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de
refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras
palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na
" (
, Rel. Ministro OG
peça recursal
EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
15/06/2016,
03/08/2016)
No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não
se admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência
de omissão, na verdade, a parte embargante pretende a modificação do acórdão,
cuja via processual é inadequada.
O acórdão embargado foi claro quanto às suas razões de decidir quanto à
incidência da Súmula 182 do STJ:
1. Não obstante a interposição do recurso especial fundado em
díssido jurisprudencial, observa-se que a parte agravante não realizou o cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever trecho do
acórdão recorrido e a ementa do acórdão tido como paradigma. Assim, como
restou asseverado pela decisão de inadmissibilidade, não se pode conhecer de
recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a
parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses
divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa (art. 255, §1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do § 1o, do CPC).
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o decisum
embargado.
Documento eletrônico VDA55261615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:06
Código de Controle do Documento: 1770dc33-eb43-4c22-b1cd-14a87843f0fa

Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros
CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o
aludido caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa
citada.
Ante o exposto,
presentes embargos de declaração.
3.
rejeitam-se os
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:06
Código de Controle do Documento: 1770dc33-eb43-4c22-b1cd-14a87843f0fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.998.360 / SP
Número Registro: 2025/0272137-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10110019420238260248
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELA DAIANA DOS SANTOS
ADVOGADO : LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
AGRAVADO
: EDNA MARIA DA SILVA
ADVOGADO : FÁBIO MALDONADO - SP217486
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - RETIFICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANGELA DAIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
EMBARGADO : EDNA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: FÁBIO MALDONADO - SP217486
TERMO
Documento eletrônico VDA55530563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:15
Código de Controle do Documento: 37614095-7406-4f83-b896-0ae1dc4aa57e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:15
Código de Controle do Documento: 37614095-7406-4f83-b896-0ae1dc4aa57e